Tribunal: TJMT
Processo: 1032038-31.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032038-31.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), BC CONSTRUTORA BR CENTRAL LTDA - CNPJ: 00.817.101/0001-50 (EMBARGANTE), ANANDA METAIS LTDA - CNPJ: 04.215.721/0001-70 (EMBARGADO), PARDAL E NOVAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS registrado(a) civilmente como MARCELO APARECIDO PARDAL - CPF: 078.434.068-40 (ADVOGADO), MARINA CAVALLI RIBEIRO DA SILVA - CPF: 426.395.128-03 (ADVOGADO), SAMUEL FERNANDES DANTAS - CPF: 317.584.908-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1032038-31.2024.8.11.0000

E
MBARGANTE:

BC CONSTRUTORA BR CENTRAL LTDA

EMBARGADO:

ANANDA METAIS LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PREJUDICIALIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUNTADA POSTERIOR DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO
–
OMISSÃO

E ERRO DE PREMISSA FÁTICA
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s
a omissão
e/ou erro de premissa fática apontados
pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BC CONSTRUTORA BR CENTRAL LTDA

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
275322864
)
ob
jetivando sanar suposta omissão
e/ou erro de premissa fática

que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº
273086356
, proferido no
Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante

que, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso
para manter a decisão que
“
após determinar que a exequente colacionasse aos autos o título executivo, com a sua juntada, entendeu sanado o processo e prejudicada a exceção de
pré
-executividade, determinando o prosseguimento do feito
.
”

Em síntese, sustenta
que
de acordo com o artigo 801 do CPC/15, a ausência de documento indispensável à execução constitui vício sanável, sendo permitido ao julgador determinar que o exequente junte aos autos o documento faltante no prazo de 15 dias. Contudo, o documento indispensável à propositura da ação
, no caso,
foi colacionado apenas após a estabilização da demanda, com o exercício do contraditório pela embargante, o que impede o aditamento da inicial.

Alega que deve ser sanado o erro de premissa e/ou omissão quanto à fundamentação que autoriza a emenda a inicial com documento indispensável para a propositura da ação após a citação, violando os artigos
os artigos 329, incisos I e II c/c 318,

parágrafo único, do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contraminuta
pelo desprovimento (ID
278283377
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante alega

que de acordo com o artigo 801 do CPC/15, a ausência de documento indispensável à execução constitui vício sanável, sendo permitido ao julgador determinar que o exequente junte aos autos o documento faltante no prazo de 15 dias. Contudo, o documento indispensável à propositura da ação
, no caso,
foi colacionado apenas após a estabilização da demanda, com o exercício do contraditório pela embargante, o que impede o aditamento da inicial.

E ainda, que deve ser sanado o erro de premissa e/ou omissão quanto à fundamentação que autoriza a emenda a inicial com documento indispensável para a propositura da ação após a citação, violando os artigos
os artigos 329, incisos I e II c/c 318,

parágrafo único, do CPC/15.

Portanto, fica evidente que pretende a embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso
, conforme se verifica abaixo:

“
Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela
BC CONSTRUTORA BR CENTRAL LTDA
na
Execução de Título Extrajudicial
movida por
ANANDA METAIS LTDA
contra a decisão que, após determinar que a exequente colacionasse aos autos o título executivo, com a sua juntada, entendeu sanado o processo e prejudicada a exceção de
pré
-executividade, determinando o prosseguimento do feito.

Sob a alegação de que a ausência do título executivo constitui vício insanável, devido ao momento processual em que o feito se encontra (após a citação do executado), devendo ser declarada inepta a petição inicial, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Com efeito, segundo o art. 798, I, a, do CPC/15, incumbe ao credor, ao ajuizar a execução, instruir a inicial com "
título executivo extrajudicial
".

No caso, observa-se dos autos de origem que a exequente colacionou aos autos a duplicata acompanhada da nota fiscal e instrumento de protesto que embasam a execução (ID 115229428) somente após ser intimada para se manifestar sobre a exceção de
pré
-executividade oposta pela agravante.

Apesar disso, não prospera o argumento da agravante no sentido de que a execução deveria ser extinta sem resolução do mérito, uma vez que ao contrário do que alega, de acordo com o artigo 801 do CPC/15, a ausência de documento indispensável à execução constitui vício sanável, sendo permitido ao julgador determinar que o exequente junte aos autos o documento faltante no prazo de 15 dias.

“
Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento
.”

Assim, ainda que o título executivo extrajudicial tenha sido juntado pela exequente após a
triangularização
processual, por se tratar de vício sanável, na forma do artigo 801 do CPC/15, e à vista dos princípios da economia processual e da primazia pelo julgamento de mérito, escorreita a decisão que entendeu
sanado o processo e prejudicada a exceção de
pré
-executividade, determinando o prosseguimento do feito.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRELIMINARES. NULIDADE DA DECISÃO POR AFRONTA AO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA DA MATÉRIA AFASTADA PELO STJ. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de não conhecimento em razão da preclusão da discussão afastada por decisão do STJ, proferida em sede de Recurso Especial.

2. Não havendo prejuízo à parte, não há nulidade da decisão proferida sem prévia oitiva do executado.

3. A ausência de instrução da inicial com todos os documentos necessários ao feito, constitui vício plenamente sanável, notadamente ao se considerar que posteriormente carreados aos autos, devendo ser afastada a suposta inexigibilidade do título exequendo.

4. Recurso conhecido e não provido
.” (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0338.14.011820
-3/002, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G
) ,
20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2024, publicação da súmula em 24/10/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA SEM ACEITE - AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA - DOCUMENTO ESSENCIAL - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA EXECUÇÃO - REJEIÇÃO - POSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR - EMENDA A INICIAL NÃO FACULTADA - INOBSERVÂNCIA AO ART. 801 DO CPC - VÍCIO SANÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, porquanto a ausência de documentos essenciais à propositura da ação executiva configura vício sanável, sendo possível a sua juntada posterior, mesmo após apresentada defesa, uma vez que inobservada a regra contida no art. 801 do CPC, a qual possibilita a sua emenda, em observância aos princípios da economia processual, celeridade e primazia do mérito. Recurso desprovido
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.092655-6/001, Relator(a): Des.(a) Amorim
Siqueira ,
9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2021, publicação da súmula em 23/08/2021)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como
voto.-
”

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas
.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a
s manifestações
pleiteada
s
já se encontra
m
no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025